Tribunal: TJBA
Processo: 8158203-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158203-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVANDO JOSE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. ADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SERVIÇOS COMPROVADOS. LEGALIDADE.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2.

A sentença que aprecia todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta, não padece de nulidade por falta de fundamentação.

3.

Os juros remuneratórios pactuados em 1,89% a.m. e 27,22% a.a. estão em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época da contratação, não configurando abusividade.

4.

A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

5.

Configura venda casada a imposição da contratação de seguro como condição para obtenção do financiamento, sem comprovação de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora.

6.

As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são devidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

RECURSO DO BANCO SANTANDER CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8158203-66.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
GILVANDO JOSE ANDRADE e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como Apelados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e GILVANDO JOSE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora